Tribunal: TCU
Processo: 042.754/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 820/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.754/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Anicio Vieira (CPF XXX.235.856-XX); Bruno da Silva Almeida (CPF XXX.239.947-XX); Dorival Geremias da Silva (CPF XXX.927.288-XX); Eliane Maria Legaspe Santos (CPF XXX.851.688-XX); Joao Uchoa Porto Carreiro (CPF XXX.534.597-XX); Sueli Aparecida Freddi Los Reis (CPF XXX.531.918-XX); Uander Robson Chaves (CPF XXX.628.057-XX); Vitor Piccoli Guerini (CPF XXX.698.781-XX); Wanderson Silva Pereira (CPF XXX.469.148-XX); Zilvanio Theodoro de Sousa (CPF XXX.651.611-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.